Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0747378-96.2024.8.07.0001 APELANTE: RAFAEL ESTRUC ALVES, JOSE CLEBER SOUZA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por RAFAEL ESTRUC ALVES (ID 70722758) e JOSÉ CLEBER SOUZA DA SILVA (ID 70722760) contra a sentença de ID 70722753. A Defesa técnica (Defensoria Pública) apresentou as razões recursais de JOSÉ CLEBER (ID 70722763) e RAFAEL (ID 70722764). Ocorre que, em 12-março-2025, o réu RAFAEL ESTRUC ALVES constituiu advogado particular para a defesa de seus interesses (Dr. NELSON FELIPE RODRIGUES DUARTE - ID 70722767) Em seguida, a Defesa Técnica de RAFAEL requereu a restituição dos bens apreendidos (ID 70722770), apresentou exceção de suspeição (ID 70722772), pleiteou a restituição do prazo para a apresentação das razões recursais (ID 70722801) e, por fim, apresentou novas razões recursais (ID 70722802). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de reabertura do prazo para a apresentação das razões recursais, ao argumento de que outorga de poderes ao patrono ocorreu após a juntada das razões recursais pela Defensoria Pública. Destacou que a restituição dos bens apreendidos foi autorizada pela sentença e determinou o correspondente alvará. Pontuou, por fim, que a exceção de suspeição consiste em processo incidental, processado de forma autônoma, e determinou que a Defesa técnica de RAFAEL a distribuísse em autos apartados (ID 70722931). A Defesa Técnica de RAFAEL interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão, a fim de garantir a desconsideração das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública e a apreciação dos argumentos e pedidos por ele formulados na petição de ID 70722802 (ID 70722837). O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação de JOSÉ CLEBER e RAFAEL (quanto a este, apreciou as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública) (ID 70722842) e ao recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL (ID 70722844). O Juízo de Primeiro Grau exerceu o juízo negativo de retratação quanto ao recurso em sentido estrito (ID 70722845). A Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 71385268). É o relatório. Decido. Depreende-se do trâmite processual que o réu RAFAEL ESTRUC ALVES interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de reabertura do prazo para a apresentação das razões recursais. A irresignação não decorre do não conhecimento do recurso de apelação, mas sim da negativa de desconsideração das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública com o consequente acolhimento das razões recursais juntadas pelo defensor constituído. Ocorre que esta situação fática não se enquadra dentre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. O artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal prescreve que “Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) que denegar a apelação ou a julgar deserta". Trata-se de hipóteses de não conhecimento do recurso. No caso concreto, o Juízo de Primeiro recebeu o recurso de apelação interposto por RAFAEL ESTRUC ALVES, o qual foi remetido a este órgão colegiado para REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. Ainda que tenha ocorrido eventual debate quanto à apreciação das razões recursais apresentadas pelo advogado constituído pelo réu RAFAEL ESTRUC ALVES (cuja juntada sucedeu as razões recursais juntadas pela Defensoria Pública), é certo que esta hipótese não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Desta feita, considerando que o recurso de apelação interposto por RAFAEL foi recebido e será analisado por este Tribunal de Justiça, tendo havido a recusa somente das segundas razões recursais, não conheço do recurso em sentido estrito por ele interposto. De toda forma, entendo que o novo advogado constituído pode complementar as razões de apelação apresentadas pela Defensoria Pública, de maneira que o recurso em sentido, se fosse cabível, teria sofrido a superveniente perda do objeto. Sendo assim, para que se prossiga com o julgamento do feito, faz-se necessário que o MINISTÉRIO PÚBLICO apresente contrarrazões às razões recursais apresentadas pelo advogado particular constituído pelo réu RAFAEL. 2. DIANTE DO EXPOSTO: (i) não conheço do recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL ESTRUC ALVES, por não preencher a hipótese de cabimento prevista no artigo 581, inciso VX, do Código de Processo Penal; (ii) intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para apresentar contrarrazões às razões recursais apresentadas pelo patrono constituído pelo réu RAFAEL ESTRUC ALVES no ID 70722802. (iii) Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.